Tribunal: STF
Processo: RE 1377937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



      



    APELAÇÃO - Anulatória - Taxa de lixo. Alegado direito à isenção. Sentença de improcedência. Descabimento. Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Inconstitucionalidade do tributo reconhecida. Matéria de ordem pública. Recurso provido.



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, da CF/1988, bem como às súmulas vinculantes 19 e 29. Defende a constitucionalidade da adoção da área do imóvel como critério quantitativo da taxa de coleta de lixo domiciliar.



     



    3. Após a interposição do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de adequação ao paradigma do Tema 146 da repercussão geral, que fixou tese no sentido da constitucionalidade da taxa de lixo. O órgão fracionário não se retratou (doc. 14). O recurso extraordinário foi, então, admitido (doc. 16).



     



    4. A pretensão recursal merece prosperar. Esta Corte já decidiu pela constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Nesse sentido, confiram-se:



     



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência. Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Precedentes. Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE n° 638.315/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral. Incidência da Súmula Vinculante nº 19. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 29. 6. Agravos regimentais não providos. (RE 901.412-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)



     



    1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. (RE 232.577-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, sem grifos no original)



      



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, em desfavor da parte recorrida.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator